Tribunal: STJ
Processo: 5008681-66.2018.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878856 - MG (2025/0082726-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SHIRLEY ROSANE BARBOSA OLIVA
ADVOGADO
: IVANO BARBOSA OLIVA - MG168841
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: VICTOR HUGO VERSIANI NUNES LACERDA - MG097769
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS-PRÊMIO
NÃO
GOZADAS.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
1. A parte recorrente não amparou o inconformismo na violação a
qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do
dispositivo legal tido por violado implica deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
" Nesse diapasão:
compreensão da controvérsia.
AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 793.132/RJ
Quarta Turma, DJe de
;
,
12/3/2021 AgRg no REsp n. 1.915.496/SP
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
;
8/3/2021
e
, Rel. Ministro Francisco Falcão,
AgInt no REsp n. 1.884.715/CE
Segunda Turma, DJe de 1°/3/2021.
2. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c
do permissivo constitucional. Isso porque a parte recorrente não
juntou cópia do paradigma mencionado, nem citou o repositório
oficial, autorizado ou credenciado no qual fora publicado (ressalte-
se que o Diário de Justiça em que não é publicado o inteiro teor do
aresto não satisfaz a exigência). Ademais, não procedeu ao
necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de
evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da
Documento eletrônico VDA50359186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 82db02fd-12eb-4e11-8e47-2f9cbadcb0d3

mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica
diversa. Em outras palavras, o recurso não se amolda às exigências
dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50359186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 82db02fd-12eb-4e11-8e47-2f9cbadcb0d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878856 - MG (2025/0082726-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SHIRLEY ROSANE BARBOSA OLIVA
ADVOGADO
: IVANO BARBOSA OLIVA - MG168841
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: VICTOR HUGO VERSIANI NUNES LACERDA - MG097769
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS-PRÊMIO
NÃO
GOZADAS.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
1. A parte recorrente não amparou o inconformismo na violação a
qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do
dispositivo legal tido por violado implica deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
" Nesse diapasão:
compreensão da controvérsia.
AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 793.132/RJ
Quarta Turma, DJe de
;
,
12/3/2021 AgRg no REsp n. 1.915.496/SP
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
;
8/3/2021
e
, Rel. Ministro Francisco Falcão,
AgInt no REsp n. 1.884.715/CE
Segunda Turma, DJe de 1°/3/2021.
2. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c
do permissivo constitucional. Isso porque a parte recorrente não
juntou cópia do paradigma mencionado, nem citou o repositório
oficial, autorizado ou credenciado no qual fora publicado (ressalte-
se que o Diário de Justiça em que não é publicado o inteiro teor do
aresto não satisfaz a exigência). Ademais, não procedeu ao
necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de
evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da
Documento eletrônico VDA49391317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/08/2025 19:22:00
Código de Controle do Documento: b8c00838-edfa-4e40-a778-751714cee216

mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica
diversa. Em outras palavras, o recurso não se amolda às exigências
dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão da
Shirley Rosane Barbosa Oliva
Presidência desta Corte de fls. 978/979, que não conheceu do recurso especial, com base
na incidência da Súmula n. 284/STF, e em razão da divergência jurisprudencial não ter
sido comprovada nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta a parte agravante (fl. 986):

A Agravante, ao interpor o Recurso Especial, observou os requisitos legais e
indicou expressamente os dispositivos de lei federal supostamente violados,
conforme exemplificado: - Art. 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil
– nulidade por omissão de fundamentos relevantes; - Art. 1.022 do CPC –
omissão não sanada nos embargos declaratórios; - Art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal – negativa de prestação jurisdicional. A peça recursal
permitia plena compreensão da controvérsia, e sua rejeição com base na Súmula
284/STF viola os princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento do
mérito (art. 4o do CPC) e da efetividade da tutela jurisdicional. “A ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais não impede o conhecimento do
recurso, quando for possível compreender a controvérsia jurídica posta.” (AgInt
no AREsp 1.517.056/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, DJe
). Portanto, merece reforma a decisão agravada, com o
27/02/2020
regular processamento do Recurso Especial.

A parte agravada apresentou impugnação (fls. 993/996).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento.
Consoante anteriormente mencionado pela decisão da Presidência desta
Corte, a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação a qualquer lei
federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 284
/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
" Nesse diapasão:
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA49391317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/08/2025 19:22:00
Código de Controle do Documento: b8c00838-edfa-4e40-a778-751714cee216

, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AgInt no AgInt no AREsp n. 793.132/RJ
Turma, DJe de
;
, Rel. Ministro Joel Ilan
12/3/2021 AgRg no REsp n. 1.915.496/SP
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; e
, Rel.
8/3/2021
AgInt no REsp n. 1.884.715/CE
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1°/3/2021.
No mais, reitera-se que o recurso especial não pode ser conhecido no
tocante à alínea do permissivo constitucional. Isso porque a parte insurgente não juntou
c
cópia do paradigma mencionado, nem citou o repositório oficial, autorizado ou
credenciado no qual fora publicado (ressalte-se que o Diário de Justiça em que não é
publicado o inteiro teor do aresto não satisfaz a exigência). Ademais, não procedeu ao
necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os
acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução
jurídica diversa. Em outras palavras, o recurso não se amolda às exigências dos arts. 541,
parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA49391317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/08/2025 19:22:00
Código de Controle do Documento: b8c00838-edfa-4e40-a778-751714cee216

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.856 / MG
Número Registro: 2025/0082726-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200350379007 50086816620188130433
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SHIRLEY ROSANE BARBOSA OLIVA
ADVOGADO
: IVANO BARBOSA OLIVA - MG168841
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : GISELLE CARMO E COURA - MG103947
VICTOR HUGO VERSIANI NUNES LACERDA - MG097769
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO - PAGAMENTO EM PECÚNIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SHIRLEY ROSANE BARBOSA OLIVA
ADVOGADO : IVANO BARBOSA OLIVA - MG168841
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO : VICTOR HUGO VERSIANI NUNES LACERDA - MG097769
TERMO
Documento eletrônico VDA50332168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:50
Código de Controle do Documento: 5e3433be-dbb7-4639-a96c-c0e4b3acc663

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:50
Código de Controle do Documento: 5e3433be-dbb7-4639-a96c-c0e4b3acc663